Tribunal: TJES
Processo: 5012632-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012632-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA CANAL LTDA

AGRAVADO:
RAPHAEL MESQUITA DE ABREU, RENATA KELLY PEREIRA DE ABREU

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO
DE COBRANÇA
-

TUTELA DE URGÊNCIA –
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CONTROVÉRSIA ACERCA DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
-
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
NA ORIGEM –

AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. E
xtrai-se dos autos
,
que

a agravante
alega que
os Agravados não realizaram o pagamento da última parcela
da compra e venda do imóvel
proveniente de financiamento bancário, no
valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais),
vencida em 30/01/2013,
estando em mora, o que autorizaria o deferimento da tutela de urgência para ordenar a desocupação do imóvel
.

2.
Contudo, na hipótese vertente
,
conforme asseverado,
remanesce a

controvérsia acerca do (in)adimplemento contratual, haja vista que
o contrato de compra e venda juntado aos autos
contém
na cláusula 1ª
a informação de que o imóvel não se encontrava devidamente regularizado junto aos órgãos competentes e que tal obrigação seria de
responsabilidade da vendedora
(agravante)
,
não havendo comprovação do cumprimento desse dever.

3.
N
esse sentido, é cediço que a
parte não pode exigir cobrança do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços,
conforme prevê o art. 476, do Código Civil.

4.
Ademais,
em sede de contestação
c/c reconvenção
nos autos de origem, a parte ora agravada apresenta fato impeditivo do direito autoral sustentando a
culpa da promitente vendedora (agravante), que não regularizou o imóvel adquirido junto aos órgãos competentes, fato esse que teria impedido a obtenção do financiamento
(exceção do contrato não cumprido), de modo que a solução da controvérsia demanda dilação probatória na fase de instrução.

5.
P
ortanto, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

6.
Recurso
conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012632-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CANAL LTDA

AGRAVADO: RAPHAEL MESQUITA DE ABREU e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO
DE COBRANÇA
-

TUTELA DE URGÊNCIA –
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CONTROVÉRSIA ACERCA DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
-
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
NA ORIGEM –

AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. E
xtrai-se dos autos
,
que

a agravante
alega que
os Agravados não realizaram o pagamento da última parcela
da compra e venda do imóvel
proveniente de financiamento bancário, no
valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais),
vencida em 30/01/2013,
estando em mora, o que autorizaria o deferimento da tutela de urgência para ordenar a desocupação do imóvel
.

2.
Contudo, na hipótese vertente
,
conforme asseverado,
remanesce a

controvérsia acerca do (in)adimplemento contratual, haja vista que
o contrato de compra e venda juntado aos autos
contém
na cláusula 1ª
a informação de que o imóvel não se encontrava devidamente regularizado junto aos órgãos competentes e que tal obrigação seria de
responsabilidade da vendedora
(agravante)
,
não havendo comprovação do cumprimento desse dever.

3.
N
esse sentido, é cediço que a
parte não pode exigir cobrança do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços,
conforme prevê o art. 476, do Código Civil.

4.
Ademais,
em sede de contestação
c/c reconvenção
nos autos de origem, a parte ora agravada apresenta fato impeditivo do direito autoral sustentando a
culpa da promitente vendedora (agravante), que não regularizou o imóvel adquirido junto aos órgãos competentes, fato esse que teria impedido a obtenção do financiamento
(exceção do contrato não cumprido), de modo que a solução da controvérsia demanda dilação probatória na fase de instrução.

5.
P
ortanto, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

6.
Recurso
conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012632-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA CANAL LTDA

AGRAVADO:
RAPHAEL MESQUITA DE ABREU, RENATA KELLY PEREIRA DE ABREU

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
or
CONSTRUTORA CANAL LTDA

em face da
decisão
proferida

pe
lo
Juízo d
a
5ª Vara Cível de Vila Velha

que,
nos autos da
ação
de rescisão contratual
nº
5001980-84.2023.8.08.0035
por ela

ajuizada
em face de

RAPHAEL MESQUITA DE ABREU E OUTRA
,
indeferiu
o
pedido de concessão de tutela de urgência,
diante da ausência de probabilidade do direito.

Em suas razões (Id 6391009), a Construtora Agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, eis que estão presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela para fins de desocupação do imóvel, eis que é incontroverso o inadimplemento dos agravados.

Sustenta que a rescisão contratual e a retomada do imóvel, trata-se de decorrência lógica, sendo que em casos de não cumprimento das obrigações, o direito à rescisão do contrato é potestativo, conforme entendimento jurisprudencial.

Aduz que a restituição da posse do imóvel pode ocorrer de forma imediata, não havendo necessidade de ajuizar uma demanda para tratar sobre tal questão quando resta demonstrado a existência de cláusula resolutória expressa, sendo esta a cláusula 9.1 do contrato objeto dos autos.

Argumenta que os Agravados foram notificados judicialmente, através da ação tombada sob o nº 0018070-63.2020.8.08.0035, para purgarem a mora e não o fizeram, restando evidente, portanto, a possibilidade de rescisão contratual e aplicação do previsto na cláusula supramencionada.

Alega ainda que,
os Agravados, durante os dez anos que encontram-se na posse do
presente
imóvel, n
ão
propuseram nenhum acordo de pagamento quanto ao valor por eles inadimplido, que, destaca-se, equivale a mais de 80% (oitenta por cento) do valor do contrato

Diante do exposto, requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a liminar pleiteada para determinar a desocupação dos Agravados do imóvel. E, no mérito, a reforma da decisão para que o presente recurso seja integralmente conhecido e provido.

Decisão proferida no Id. 6512130 indeferindo concessão da antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Embargos de Declaração opostos pela parte agravante alegando existência de vício de omissão na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao Embargos de Declaração.

Pois bem, a
nalisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
a antecipação da tutela
recursal.
Explico.

Em
síntese, extrai-se dos autos
,
que

a agravante
alega que
os Agravados não realizaram o pagamento da última parcela
da compra e venda do imóvel
proveniente de financiamento bancário, no
valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais),
vencida em 30/01/2013,
estando em mora, o que autorizaria o deferimento da tutela de urgência para ordenar a desocupação do imóvel
.

Contudo, na hipótese vertente
,
conforme asseverado,
remanesce a

controvérsia acerca do (in)adimplemento contratual, haja vista que
o contrato de compra e venda juntado aos autos
no Id 6391011

contém
na cláusula 1ª
a informação de que o imóvel não se encontrava devidamente regularizado junto aos órgãos competentes e que tal obrigação seria de
responsabilidade da vendedora
(agravante)
,
não havendo comprovação do cumprimento desse dever.

N
esse sentido, é cediço que a
parte não pode exigir cobrança do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços,
conforme prevê o art. 476, do Código Civil, vejamos:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Com a mesma orientação, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do Art. 476, do Código Civil.
2.
A parte autora não pode exigir cobrança do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; AP. 0049987-13.2014.8.08.0035; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; DJE 05/04/2023
)

Ademais
,
em sede de contestação
c/c reconvenção
nos autos de origem, a parte ora agravada apresenta fato impeditivo do direito autoral sustentando a
culpa da promitente vendedora (agravante), que não regularizou o imóvel adquirido junto aos órgãos competentes, fato esse que teria impedido a obtenção do financiamento
(exceção do contrato não cumprido),
de modo que a solução da controvérsia demanda dilação probatória na fase de instrução.

P
ortanto, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Julgo prejudicados
os Embargos de Declaração diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da douta relatora.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões